Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO EM DECORRÊNCIA DA COVID-19. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEMBOLSO TAXA DE EMBARQUE. PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DO VOO CANCELADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para: 1) CONDENAR a ré a restituir aos autores a quantia de R$ 916,22, a título de dano material; e CONDENAR a ré a pagar aos autores a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo metade para cada autor, a título de indenização por danos morais. Em suas razões, a recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, argumentando que não integra a cadeia de consumo visando auferir lucro e que realizou o reembolso do valor pago pelas taxas de embarque mediante estorno no cartão de crédito utilizado na compra dos bilhetes. No mérito, alega que não agiu de forma ilícita, uma vez que o cancelamento dos voos se deu em razão de fortuito externo, bem como realizou o reembolso integral do valor recebido pelas taxas em agosto de 2021. Sustenta a não configuração dos danos morais e requer, subsidiariamente a minoração do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.
III. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise de eventual responsabilidade da recorrente conduz à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. O Supremo Tribunal Federal, em RE 636.331, que tramitou pelo rito da repercussão geral, fixou que a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais, decorrentes de extravio de bagagem despachada, que, no caso em análise, não ocorreu. Logo, no que se refere aos danos materiais e danos morais em análise, aplicam-se o Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 14.034/2020.
V. Extrai-se dos autos que os autores adquiriram, junto a empresa Max Milhas, passagens aéreas para voar, ida e volta, de Brasília a Paris, nos dias 09 e 24 de agosto de 2020, tendo sido os voos cancelados pela companhia aérea em razão da pandemia de Covid-19. Sobressai que a companhia aérea encaminhou aos recorridos dois vouchers referentes às taxas aeroportuárias, os quais seriam pagos até agosto de 2021. Os autores alegaram que os vouchers não foram pagos e que, após várias tentativas de contato, não conseguiram o reembolso junto à companhia aérea.
VI. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco”. Nessa linha, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. No caso concreto, em que pesem as alegações da recorrente, resta evidente a parceria entre a empresa intermediadora da compra e a companhia aérea, porquanto ambas auferem renda com a prestação do serviço. Frise-se que própria recorrente, em seu recurso, afirma que recebeu o valor de R$ 583,82 por passagem.
VII. No que tange à alegação de que já realizou o estorno do valor pago pelos recorrentes à título de taxa de embarque no cartão de crédito utilizado para o pagamento, verifica-se que pelo documento de ID 37459161 não é possível afirmar que o estorno foi realizado aos recorridos. Ademais, eventual prejuízo financeiro da recorrente por já ter realizado o estorno para a intermediadora, deve ser discutido em ação regressiva própria.
VIII. O cancelamento dos voos ocorreu em razão das medidas adotadas para conter o avanço da pandemia da Covid-19 e, neste contexto, a Lei n. 14.034/20 dispõe que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado. Na espécie, o referido prazo já foi ultrapassado, o que demanda o imediato reembolso do valor pago pelos autores, conforme determinado na r. sentença.
IX. Por fim, apesar do reembolso do valor pago à título de taxa de embarque não ter sido realizado como inicialmente informado pela companhia aérea, o que exigiu a busca de solução na via judicial, a situação não é suficiente para configurar abalo moral. Isso porque os fatos narrados, ainda que tenham resultado em inegável aborrecimento e desgaste, não se mostram suficientes para configurar lesão a direito da personalidade dos autores, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. O dano moral não ocorre em decorrência de contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento ou qualquer outro sentimento correlato. Desse modo, as circunstâncias do caso em tela refletem mero descumprimento contratual, que exige a resolução apenas quanto à questão de natureza material.
X. Ainda, cabe ressaltar que a perda de tempo útil caracteriza-se quando o consumidor enfrenta verdadeira via crucis para resolver um problema criado por outrem, o que, ante a ausência de qualquer comprovação neste sentido, não ocorreu no caso concreto, de forma que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROCEDENTE EM PARTE. Sentença reformada apenas para afastar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.